Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO REPUTADO INTEMPESTIVO. ADVOCACIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. ART. 183, DO CPC. MEIO ELETRÔNICO. ACESSO À INTEGRA DOS AUTOS. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO AO JUÍZO A QUO. IMPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA NO EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISISSIBILIDADE RECURSAL. ÓRGÃO AD QUEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que interessa à aferição da tempestividade recursal, a demora na realização da intimação do membro da Advocacia Pública, na forma do art. 183, do CPC, é irregularidade que se situa no plano da inexistência do ato de intimação, pois somente se há de perquirir da validade de algo que existe. Portanto, não tendo havido intimação que se declarasse nula, restam prejudicadas as digressões sobre a incidência do disposto nos arts. 276 a 283, todos do CPC.

2. Constatado que, após a digitalização dos autos, o Distrito Federal foi intimado dos atos processuais em três (3) oportunidades, sendo assegurado o acesso à integra dos autos eletrônicos, é mister reconhecer como sanada a irregularidade concernente à ausência de intimação de decisão proferida enquanto os autos ainda eram físicos. Nesse caso, a providência adequada não seria pedir a devolução de prazo ao Juízo de origem, mas, sim, praticar o ato recursal e justificar-lhe a tempestividade em tópico preliminar, observando que a competência para o exame dos requisitos de admissibilidade recursal é do órgão ad quem. Inteligência dos arts. 183 e 272, §§ 6o e 8o, ambos do CPC, c/c o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/06.

3. Assim, constatado que o agravo de instrumento foi interposto depois de exaurido o prazo de trinta (30) dias úteis, mesmo se contado da última daquelas três intimações, o recurso se afigura intempestivo, consoante o art. 183, caput, e o art. 1.003, caput e § 5o, ambos do CPC.

4. Agravo interno não provido.